Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707147-69.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: AYMARA MARIA MARINHO BORGES e outros PACIENTE: LEONARDO IPE PINHEIRO GUIMARÃES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Aymara Maria Marinho Borges, OAB-DF 5.251, e outros, em favor de LEONARDO IPE PINHEIRO GUIMARÃES, apontando como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, que impôs medidas protetivas de urgência de proibição de contato e aproximação de sua ex-companheira, pelo prazo de 120 dias. Sustentam, em síntese, falta de justa causa para a imposição das medidas protetivas, além de prejuízos ao paciente quanto ao exercício do poder familiar, já que possuem dois filhos em comum e como consequência das restrições será obrigado a se valer da intermediação de terceiros em todas as situações que tiver que tratar com a ex-companheira sobre assuntos relacionados aos filhos de 10 e 4 anos de idade, em guarda compartilhada. Aduz, ainda, comportamento contraditório da vítima que mesmo após requerer as medidas protetivas permanece em contato direto com o paciente, a demonstrar a desnecessidade das medidas. Pede, então, a suspensão liminar da eficácia da decisão, até o julgamento de mérito do writ. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, entretanto, mostra-se inviável a apreciação da medida urgente requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de deficiência de instrução, na medida em que não instruído com cópia do Boletim de Ocorrência Policial que embasou o requerimento de medidas protetivas, do termo de declarações prestado pela vítima e do conjunto de mensagens enviadas pelo paciente à vítima, causa do registro da ocorrência policial e da concessão das medidas protetivas, todos documentos essenciais para exame do constrangimento ilegal alegado na inicial. Saliente-se que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados, dotados de conhecimento técnico para a perfeita adequação do pedido, sendo a falha, inclusive, motivo para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Assim sendo, diante da deficiência de instrução que impede o exame da tutela de urgência pretendida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator